Tribunal: TJPA
Processo: 0803788-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803788-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803788-90.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: RONALDO MASAKAZU HAMAGUCHI JUNIOR e MARIA DIERLI F. DO CARMO.

PACIENTE: LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETOU E NA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais não podem ser conhecida;

2. Alegações de carência de fundamentação na decisão que decretou e que manteve a custódia extrema, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime praticado pelo paciente e seus comparsas;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 27 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS, preso em flagrante delito no dia 13/01/2021, com sua custódia convertida em preventiva em 14/01/2021, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de prova da materialidade delitiva; b) falta de fundamentação na decisão que decretou e na que manteve a prisão preventiva, além de ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva e a revogação do respectivo alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5099350 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 13/01/2021, por volta das 16H30, a vítima Cleuton Nascimento da Cruz, que é motorista de aplicativo, teria recebido uma chamada de uma mulher chamada Elzira com saída da Travessa do Chaco entre a Avenida Duque de Caxias e a Travessa Marquês de Herval, quando, Leonardo Gabriel Moraes dos Anjos (paciente), Breno Lago do Rosário e Thiago Henrique dos Reis Ramos, teriam entrado no veículo e logo teriam dito
“perdeu, a gente não quer nada teu só vamos fazer um corre, pegar uns celulares e umas bolsas e vamos em uma loja americanas”
, colocando o que seria uma arma de fogo na nuca da vítima.

Ato contínuo, a vítima teria seguido o trajeto traçado no aplicativo e durante a viagem, teria presenciado o paciente e seus comparsas efetuarem assaltos a pelo menos 05 (cinco) vítimas. O motorista de aplicativo informou que ficou na custódia do paciente e seus comparsas por cerca de 03 (três) horas, passando pelos bairros da Marambaia, Sacramenta, Pedreira, Telégrafo e Marco, até que uma viatura policial e o moto-patrulhamento, que já tinham as características do veículo utilizado nos assaltos, interceptaram e fizeram a abordagem no veículo e efetuarem a prisão dos autuados.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E NA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, também a que manteve a custódia do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, já que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de 01 (um) simulacro de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do paciente, afetando a ordem pública e a paz social, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social.

Registre-se ainda que o autuado BRENO é investigado pelo delido de estupro de vulnerável, já tendo sido condenado por roubo majorado, estando em prisão domiciliar sem monitoração eletrônica desde o dia 05.10.2020. Quando ao custodiado THIAGO, responde a processos por roubo majorado e furto qualificado, inclusive com condenação, tendo sido solto recentemente em 02.09.2020. Em relação a LEANDRO, embora não apresente antecedentes criminais, a gravidade do delito justifica a prisão cautelar, demonstrando serem insuficientes e inadequadas quaisquer medidas diversas da prisão.[...]

Quanto a manutenção da prisão preventiva, o juízo inquinado coator decidiu:

[...]Verifica-se configurado, portanto, o Fumus Commissi Delicti, ou seja, a fumaça da prática de um ato punível pelo direito penal, haja vista que o acusado, em tese, em companhia de outros dois comparsas, praticou, de forma bastante violenta, vários crimes de roubo majorado em um curto espaço de tempo contra diversas vítimas, entre as quais, Cleuton Nascimento da Cruz e Kauthleen de Nazaré Bouth Pricken, colocando em alto risco de vida especialmente a primeira vítima, visto que ficou em poder dos assaltantes em seu carro de trabalho do APP 99POP, enquanto eram praticados os demais roubos. Portanto, considerando que o acusado foi denunciado por roubo duplamente majorado, crime previsto na Lei de crimes hediondos, conforme Art. 1°, II, “a”, da Lei 8.072/90, bem como em razão da extrema gravidade das condutas praticadas, a manutenção da prisão preventiva do requerente se faz necessária como forma de garantia da ordem pública, já que em liberdade representará perigo concreto para o meio social.

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado por LEANDRO MORAES DOS ANJOS.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, face as graves circunstâncias em que o crime de roubo majorado foi praticado, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 27 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/05/2021